Tribunal: TJMT
Processo: 0014977-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARIA CONCEIÇÃO MARQUES MONTEIRO

Número do Protocolo: 113403/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 766/2011– OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional se encontra suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.
3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.
4. Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARIA CONCEIÇÃO MARQUES MONTEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que rejeitou os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 14977-66.2015.8.11.0041 opostos em desfavor de MARIA CONCEIÇAO MARQUES MONTEIRO.
Nas razões recursais, a fls. 63/73, o Estado de Mato Grosso sustenta a prescrição das cartas de créditos objeto da ação executiva. Diz que os títulos foram emitidos em 2002 e a citação realizada em 2015, quando já decorrida a prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal n. 20.910/32.
Assevera que quando o título de crédito não contém a data do vencimento, considera-se vencimento à vista e que quando foi publicado o Decreto n. 766/2011, a prescrição já tinha ocorrido há mais de 4 anos, uma vez que não houve pedido de emissão de nova carta de crédito.
Destaca que o Decreto n. 766/2011, não afasta a prescrição quinquenal, e que o fato de ficar sobrestada a emissão, fracionamento, compensação e execução da carta de crédito, com base no sobredito decreto, não suspende ou interrompe o prazo prescricional.
Requer, assim, seja provido o recurso de apelação a fim de reforma a sentença para acolher a prescrição.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 76/90, a apelada requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça a ocorrência da prescrição e pede pelo desprovimento do apelo.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189, do STJ.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
A apelada pretende o não conhecimento do recurso de apelação, ante à ofensa ao princípio da dialeticidade. Para tanto, sustenta que as razões recursais apenas reproduzem as alegações da peça defensiva.
Como é cediço, a parte ao interpor um recurso, deve explicar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.010, II e III, do CPC, sob pena de não conhecimento.
Sobre o tema, trago à baila a doutrina abalizada de Nelson Nery Junior (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, RT, 2o Tiragem, p. 1.851 e p. 2.057, respectivamente):
“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”.
Todavia, em que pese o apelante aborde os pontos combatidos na contestação, como é a prescrição do título executivo extrajudicial, utilizando dos fundamentos para contrapor à sentença, não se trata de repetição de argumentos, uma vez que as razões combatem justamente um dos pontos afastados na sentença.
Desta feita, não há falar-se em violação à dialeticidade, pelo que, afasto a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação de execução por quantia certa proposta em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de valores provenientes de cartas de créditos.
O Estado de Mato Grosso opôs embargos à execução, sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, que, por suja vez foi afastada pelo juiz togado, que rejeito os embargos e condenou o ente estatal no ônus sucumbenciais.
Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso.
Reafirma a prescrição das cartas de crédito, com base no Decreto Federal n. 20.910/32, uma vez que a carta de crédito salarial foi emitida há mais de 5 anos, e o Decreto n. 766/2011, não afasta o lustro prescricional.
Compulsando os autos do processo executivo originário, verifica-se que os créditos executados decorrem das Certidões n. 5.1.063.043-0; 1.1.063.041-6 e 2.1.063.042-6, emitidas pelo Secretário Adjunto de Administração em 29.05.02.
Como é de todo sabido, em regra, as ações contra a Fazenda Pública, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, a contar do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata.
Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deve o administrado propor demanda no lapso temporal quinquenal.
Nestes termos está consolidada a jurisprudência da Corte Superior , senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, sendo o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado o momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.Precedente: AgRg no AREsp 531.654/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015.
2. No caso dos autos, é forçoso concluir que o reconhecimento da ilegitimidade do recorrido para responder pelas dívidas que teriam ensejado o processo de execução e a inscrição em cadastro de devedores deu-se em 13/03/2009, sendo este o ato apto para considerar a possibilidade do exercício do direito em Juízo, sendo certo que a ação foi ajuizada em 23/09/2011, não transcorrendo, portanto, o lustro prescricional.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 607.246/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)

No caso em pauta, as certidões de crédito foram emitidas em 29.05.02, iniciando aí o transcurso do prazo de cinco anos. Logo, quando da propositura da ação executiva (08.08.14), já havia passado o tempo exigido pela lei, mostrando-se imperioso o reconhecimento da prescrição.
Ressalta-se que existência de decreto governamental n. 766 de 14.10.11, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, haja vista que sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, não se aplica à hipótese, vez que quando da edição do ato normativo, já havia esvaído o direito ao recebimento dos créditos, cuja pretensão foi extinta em 2007.
A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:
EMENTA:
CERTIDÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO QUE OPEROU-SE EM MOMENTO ANTERIOR A EDIÇÃO DO DECRETO No 766/2011 – DECRETO QUE NÃO IRRADIOU SEUS EFEITOS – AÇÃO PROTOCOLADA 10 (DEZ) ANOS APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL DO DECRETO 21.910/1932 – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verificado o decurso de 05 anos a prescrição é medida que se impõe.
Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data da expedição da Certidão de Crédito, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.(N.U 1002762-30.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - DECRETO 766/2011 - INAPLICABILIDADE - INGRESSO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - APELO PROVIDO. 1. "[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) ". 2. Inaplicável o Decreto Estadual no 766/11 ao caso em apreço, pois a prescrição se consolidou bem antes da expedição do referido decreto. 3. Apelo provido. (Ap 142037/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 10/09/2018).

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECRETO N.o 766/2011 – INAPLICABILIDADE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)".
Inaplicável o Decreto Estadual n.o 766/11 ao caso em apreço, pois a prescrição se consolidou bem antes da expedição do referido decreto.
(N.U 0042329-67.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Outrossim, quanto à alegação de que a certidão de crédito não tinha data de validade, o que implicaria na renúncia da prescrição pela Administração Pública, também não lhe assiste razão, já que ao expedi-la em 29.05.02, consignou a data do reconhecimento do crédito, passando a ser título extrajudicial revestido de validade, eficácia e exequibilidade.
Outrossim, a apelada não demonstrou que antes da edição do Decreto n. 766/2011, houve qualquer fato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional para propositura da ação de crédito reconhecido administrativamente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, a prescrição da pretensão executiva referente às Certidões de Crédito n. 5.1.063.043-0; 1.1.063.041-6 e 2.1.063.042-6.
Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que ficaram sobrestados, na forma do art. 98, §3o do CPC/15, por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR